Tribunal: TJMT
Processo: 0000014-16.1998.8.11.0052
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
0000014-16.1998.8.11.0052

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]

Relator:
EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[CLAUDIO PALMA DIAS - CPF: 219.317.710-49 (APELANTE), ERVI GARBIN - CPF: 904.771.708-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), AMANDO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 593.979.778-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA REGINA MACIEL SOUKEF CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES. R
UBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, TENDO O RELATOR ADERIDO AO VOTO DA 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES)
”
.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PARAMETRO DE INCIDÊNCIA DA VERBA HONORÁRIA – DO VALOR DA CAUSA ORIGINÁRIA – NÃO CABIMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – CABIMENTO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, na hipótese de dúvida razoável quanto a matéria submetida a apreciação na impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível o recebimento do recurso de apelação como agravo de instrumento, como forma de proporcionar o enfrentamento da matéria de mérito.

A correção do valor executado para se alinhar ao título executivo correspondente, com o objetivo de eliminar qualquer excesso eventual, é questão de ordem pública e pode, portanto, ser apreciada a qualquer momento, até mesmo de ofício.

Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos – Tema 410: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”.

Pelo princípio da causalidade, impõe-se a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais àquele que deu causa à impugnação apresentada. Nestas condições, admite-se a fixação dos honorários advocatícios nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação interposta por CLAUDIO PALMA DIAS.

Ação:
Cumprimento de sentença de honorários advocatícios apresentado por CLAUDIO PALMA DIAS em desfavor de Banco do Brasil S.A.

Sentença
(Id. 202603169):
“
acolhe-se a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil S.A, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Reconhecer o excesso da penhora no importe de R$2.931.955,84;

b) Definir como valor da causa da execução a ser utilizado como parâmetro o montante de R$ 212,68 e, sobre esse valor, aplicar os 10% de sucumbência previsto na sentença que acolheu os Embargos de Declaração.

Em razão da sucumbência mínima, condeno a parte impugnada/exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no montante equivalente a 10% sobre valor do proveito econômico da parte, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Ademais, entendo descabida a remessa dos autos à Contadoria Judicial, posto que cabe a parte interessada corrigir o cálculo na forma acima definida.”

Apelação
(Id. 202603176)
:
suscita o apelante, em síntese, que a apreciação da impugnação, que resultou no acolhimento favorável ao executado, foi indevida, porquanto apresentada de forma intempestiva.

Afirma que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em caso de apresentação extemporânea de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que a matéria discutida envolva questão de ordem pública, o procedimento correto seria a declaração de inexistência da peça jurídica apresentada, sem permissão de pronunciamento sobre as questões apresentadas pelo impugnante.

Aduz que o recorrido, durante o trâmite processual, teve todas as oportunidades de questionar os valores ali cobrados e sua impugnação, neste momento, indica sua má-fé.

Destaca ainda, que o cumprimento de sentença está amparado em certidão circunstanciada presente nos autos emitida oficialmente pelo próprio juízo e, por isso, não há que se falar em excesso de execução.

Questiona a imputação dos ônus sucumbenciais fixados na decisão apelada, porquanto se o recorrente não deu causa à presente demanda, não pode ser responsabilizado por tais despesas e honorários.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e declarar inexistente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco Recorrido em razão de sua apresentação intempestiva e, por consequência, seja afastada a condenação do Recorrente aos honorários advocatícios ali estabelecidos.

Contrarrazões:
suscita preliminar de não conhecimento por se tratar de recurso inadequado, preliminar de ausência de preparo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, OAB/MT 7348-O.

VOTO

(PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Em preliminar, o apelado suscita a inadequação do recurso interposto, porquanto se o pronunciamento judicial atacado não é de natureza definitiva, o correto seria, portanto, a impetração do recurso de agravo de instrumento.

A preliminar procede porque embora a impugnação apresentada tenha sido acolhida, não houve encerramento do processo executivo, logo, se a decisão recorrida se limitou a decotar do cálculo a importância que se revelou excessiva, não se reconhece do recurso em razão da inadequação da via eleita.

Por oportuno, pontua-se que de acordo com a jurisprudência pátria, a interposição de apelação contra decisão interlocutória que não extingue a execução caracteriza erro grosseiro e afasta, portanto, a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.

Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS.
CPC/2015
. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o
parágrafo único
do art.
1015
do
CPC/2015
que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos
arts
.
485
ou
489
do
CPC/2015
; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art.
771
,
CPC/2015
) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art.
513
,
CPC/2015
), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.4.
A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art.
203
,
§ 2o
,
CPC/2015
.5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art.
924
,
CPC/2015
), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.6. No sistema regido pelo
NCPC
, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.
7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no
§ 2o
do art.
1.026
do
CPC/2015
. Incidência da Súmula n.
98
/STJ.8. Recurso especial provido”. (
RECURSO ESPECIAL No 1.698.344 - MG
(2017/0231166-2) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, julgamento em 22/05/2018, publicado em 01/08/2018).

EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR MUNICIPAL TRANSFERIDO PARA O SAAE E AGORA INATIVO. EVOLUÇÃO FUNCIONAL. DESCABIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DA PREFEITURA. RECURSO PROVIDO. (...)
Esta Corte orienta-se no sentido de que, "no sistema regido pelo
NCPC
, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença
e extingue a execução
é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento,
por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento
"(
REsp 1.698.344/MG
, 4a T., Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
1o.08.2018). (...) Constatado o erro grosseiro, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo de rigor a cassação do acórdão que julgou a apelação, restabelecendo-se a sentença. Restam prejudicas as demais questões. Posto isso, com fundamento nos
arts
.
932
,
V
, do
Código de Processo Civil de 2015
e 34, XVIII, c, e 255, III, ambos do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial, nos termos da fundamentação.
(
RECURSO ESPECIAL No 1.823.680 - SP
(2019/0082587-4)
RELATORA :
MINISTRA REGINA HELENA COSTA, 18 de novembro de 2019. MINISTRA REGINA HELENA COSTA).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EVOLUÇÃO FUNCIONAL. CONTAGEM DE PONTOS PARA PROMOÇÃO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE E EXTINGUE A IMPUGNAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. I - Execução individual da sentença proferida na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba (SP) contra o município. Impugnação apresentada pelo município, que foi julgada improcedente e extinta com base no art.
487
,
I
, do
CPC/2015
, por decisão contra a qual o impugnante interpôs apelação, quando era cabível agravo de instrumento. Acórdão que deu provimento à apelação do município, superando, em nome da fungibilidade recursal, o erro na escolha do recurso, para, no mérito, declarar a ilegitimidade passiva do apelante no cumprimento da sentença. II - A
decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva em curso, desafia agravo de instrumento. Na presente hipótese, interposta apelação, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes:
REsp n. 1.767.663/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018,
DJe
17/12/2018;
REsp n. 1.698.344/MG
, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018,
DJe
1o/8/2018;
REsp n. 1.804.906/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
30/5/2019 e
REsp n. 1.803.176/SP
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019,
DJe
de 21/5/2019. III - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (
AREsp 1.428.572/SP
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019,
DJe
23/08/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. SÚMULA
282
/STF. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. 1. As matérias pertinentes aos dispositivos legais invocados não foram apreciadas pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula
282
/STF. 2. De outro lado, é de se constatar que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, segundo a
qual o recurso cabível contra decisão que resolve incidente em execução é o agravo de instrumento, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp 1.431.810/SP
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2019,
DJe
06/06/2019).

Posto isso, considerada a natureza interlocutória da decisão impugnada, recorrível por agravo de instrumento e não apelação,
acolhe-se a preliminar levantada
e
nos termos do art. 932, III do CPC,
não se conhece
do recurso, porquanto inadmissível
.

É como voto.

VOTO

(PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO
(PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO RECURSAL)

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(2o VOGAL):

Aguardo
o pedido de vista.

EM 24 DE
ABRIL
DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES) O RELATOR VOTOU PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR
. O
2o VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

(PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Eminentes pares:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pelo que dos autos consta, CLAUDIO PALMA DIAS ajuizou este cumprimento de sentença em face do BANCO DO BRASIL S.A.

O executado apresentou impugnação apontando a existência de excesso na penhora, porquanto, o cálculo apresentado pelo exequente estaria incorreto, além de extrapolado os limites da coisa julgada, uma vez que o valor da causa a ser utilizado como parâmetro deveria ser de R$ 212,68 (duzentos reais) e não o valor da causa originária que era de Cr$ 4.980.812,18, ou seja, em cruzeiros e não de reais.

Por sua vez, intimada para se manifestar, a parte exequente limitou-se a alegar a intempestividade da impugnação apresentada pelo executado.

Empós, o
juízo de origem acolheu a impugnação apresentada pelo executado, ora apelado, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Reconhecer o excesso da penhora no importe de R$ 2.931.955,84; b) Definir como valor da causa da execução a ser utilizado como parâmetro o montante de R$ 212,68 (duzentos reais) e, sobre esse valor, aplicar os 10% de sucumbência previsto na sentença que acolheu os Embargos de Declaração. Por fim, em razão da sucumbência mínima, condenou a parte impugnada/exequente, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no montante equivalente a 10% sobre valor do proveito econômico da parte, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Da decisão, o exequente/apelante se insurge, por meio deste apelo, pugnando pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e declarar inexistente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado/apelado em razão de sua apresentação intempestiva e, por consequência, seja afastada a condenação do exequente/apelante aos honorários advocatícios fixados.

O executado/apelado apresentou contrarrazões, nas quais pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por se tratar de via inadequada para combater a decisão e ante a deserção. E, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Quanto à preliminar de inadequação da via eleita, entendo que não deve prevalecer.

Isso porque, embora não se desconheça que o Agravo de Instrumento é a via adequada para combater a decisão recorrida, no caso, é compreensível que o exequente/apelante tenha tido dúvida real sobre qual recurso a ser interposto.

Com efeito, extrai-se dos autos que execução estrava tramitando pelo valor de R$ 2.932.053,22 (dois milhões e novecentos e trinta e dois mil e cinquenta e três reais e vinte e

dois centavos) e a decisão combatida entendeu pelo excesso da penhora no importe de R$ 2.931.955,84 (dois milhões e novecentos e trinta e um mil e novecentos cinquenta e cinco reais e vinte e

dois centavo), fulminando quase que praticamente com toda a execução, de modo que pairava dificuldade de cunho razoável acerca do recurso cabível.

Logo, entendo por bem a utilização do princípio da fungibilidade entre os Recursos de Apelação e de Agravo de Instrumento, objetivando a efetividade da prestação jurisdicional e a instrumentalidade do processo.

Importa salientar que, tanto o Recurso de Apelação quanto o Recurso de Agravo de Instrumento têm o mesmo prazo e ante a razoável dúvida objetiva sobre qual deles utilizar na hipótese dos autos, amparada no conteúdo da decisão, entendo ser o caso de aplicação do princípio da fungibilidade, favorecendo o enfrentamento da matéria de mérito submetida à apreciação deste Tribunal de Justiça.

Assim, ainda que se tenha em vista que o legislador tente criar um sistema recursal perfeito que não deixe brecha para incertezas acerca do Recurso cabível em uma hipótese específica, não há como negar que podem existir casos excepcionalíssimos em que a ambiguidade persista, assim como no caso “sub judice” em que a execução praticamente foi extinta, em razão da determinação de que o valor executado (R$2.932.053,22) seja retificado para R$ 212,68 (duzentos reais).

Logo, tendo em conta que o direito processual é instrumento do direito substancial, erigido com a finalidade de atender às partes,
deve o Recurso ser conhecido
, até mesmo para assegurar os princípios constitucionais fundamentais do processo.

É como voto.

VOTO
(
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL
/PRESIDENTE
):

Eminentes Pares.

Diante das peculiaridades do caso, acompanho o voto divergente, da 1a vogal, pela aplicação do princípio da fungibilidade uma vez que o conteúdo da decisão gerou razoável dúvida objetiva sobre qual Recurso interpor.

Desse modo, em virtude do recebimento por maioria como Agravo de Instrumento, a princípio não incide a técnica de julgamento ampliado.

É como voto.

VOTO

RETIFICADO
(
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Eminentes pares,

P
ela primazia do mérito
,

revejo
meu voto e
acompanho
a divergência para rejeitar
a preliminar
.

Para efeito de sistematização e observando o conteúdo
do voto da
eminente desembargadora
Serly
Marcondes
,
percebo
,
sobretudo
,
as condições em que chegou por conta dos números apresentados
,

se
foi decotado
,
praticamente elimina os valores
.

Es
tou
admitindo nessa hipótese a
dú
vida

razoável
p
ara
efeito de receber um recurso pelo outro
.

De
modo que
,
fica
a
f
ast
ada

a
preliminar que estaria
acolhendo
.

É como voto.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE
INADEQUAÇÃO RECURSAL
E APLICARAM O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

V O T O
(
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO)

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(
RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Aduz o apelado que o preparo de R$375,89 realizado pelo apelante foi equivocado e deve ser recolhido em dobro, porque de acordo com o que dispõe a Lei no 11.077/2020, as custas processuais haveriam de ter sido recolhidas com base na condenação dos honorários de sucumbência e não sobre o valor da causa.

Em que pese tais alegações, não assiste razão ao apelado, eis que a regularidade do recolhimento foi devidamente atestada pela certidão de Id. 203289166.

Desta feita,
rejeita-se a preliminar alegada.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Estou de acordo.

V O T O (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Estou de acordo.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por CLAUDIO PALMA DIAS.

Ação:
Cumprimento de sentença de honorários advocatícios apresentado por CLAUDIO PALMA DIAS em desfavor de Banco do Brasil S.A.

Sentença
(Id. 202603169):
“
acolhe-se a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil S.A, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Reconhecer o excesso da penhora no importe de R$2.931.955,84;

b) Definir como valor da causa da execução a ser utilizado como parâmetro o montante de R$ 212,68 e, sobre esse valor, aplicar os 10% de sucumbência previsto na sentença que acolheu os Embargos de Declaração.

Em razão da sucumbência mínima, condeno a parte impugnada/exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no montante equivalente a 10% sobre valor do proveito econômico da parte, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Ademais, entendo descabida a remessa dos autos à Contadoria Judicial, posto que cabe a parte interessada corrigir o cálculo na forma acima definida.”

Da delimitação fática

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença apresentada pelo exequente Claudio Palma Dias em face do Banco do Brasil, em que se objetiva o recebimento da quantia de R$2.931.955,84, referente ao pagamento de honorários advocatícios estabelecidos na sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente que extinguiu o procedimento de cumprimento de sentença apresentado àquela época pelo Banco do Brasil (Sentença proferida em 28.05.2018 – sem reformas).

Diante do não pagamento espontâneo da obrigação, foi realizado o bloqueio das contas bancárias do executado Banco do Brasil, ocasião em que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de penhora e requereu a readequação do parâmetro utilizado como valor da causa, porquanto o valor de R$2.931.955,84 foi calculado sobre o valor da causa originária, que era deCr$4.980.812,18 (R$2.126,81
)
, enquanto o correto valor da causa seria R$212,68, que se referia aos honorários executados no cumprimento de sentença extinto pela prescrição.

O magistrado de origem, ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, realizou um resumo de todos os atos processuais anteriores que resultaram na discussão posta a julgamento, para elucidar, cumpre transcrever os pontos ali ressaltados:

- Cuida-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de cláusula de correção monetária e juros, proposta por Amando de Oliveira Campos e Márcia Regina Maciel
Soukef
Campos em face do Banco do Brasil S.A, proposta em
29/10/1992
, cujo valor da causa foi atribuído no montante de
Cr$4.980.812,18
(cruzeiros e NÃO reais);

- A ação teve seus pedidos julgados improcedentes, conforme sentença proferida em 16/05/1993, com a condenação dos requerentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa;

- Os autores interpuserem Recurso de Apelação, que teve seu provimento negado pelo TJMT, na data de 07/11/1994. Do acórdão, os autores interpuseram Recurso Extraordinário e Recurso Especial, ambos inadmitidos pelo Vice-Presidente do TJMT, por meio de decisões proferidas nas datas de 25/09/1995 e 26/09/1995, tendo transitado em julgado.

- Diante disso, em junho de 1997, o Banco sobreveio aos autos e requereu a execução de sentença da sucumbência (vigência do CPC/1973), bem como remessa do feito à Contadoria para atualização dos valores devidos e citação dos executados;

- Em 01/10/1997, remetido os autos à Contadoria Judicial, o qual realizou os cálculos, identificando o valor dos honorários de sucumbência no montante de R$ 212,68 (Num. 85210690 - Pág. 161). Na mesma certidão, a contadora judicial apurou que o valor da causa à época foi atribuído em
Cr$
4.980.812,18 (valor em cruzeiro), que, não obstante, precisou ser convertido de acordo com o plano real, chegando ao montante de
R$
2.126,81 (valor em real);

- Paga as custas pelos executados/autores, em 11/10/2000, o Juízo determinou a atualização dos honorários, sendo apurado o montante de R$ 374,98, cujo valor não foi quitado e diante da não localização dos devedores, o Banco pediu a suspensão do feito nos idos de 2003 e depois em 2005;

- Em 28/08/2008, os executados peticionaram nos autos, juntando a procuração do Advogado Dr. Claudio Palma Dias, OAB/MT 3.523-A;

- Intimado o Banco para prosseguimento ao feito, quedou-se inerte, tendo o Juízo, em 03/09/2013, determinado a remessa dos autos ao arquivo provisório;

- Em 16/09/2016, o Banco exequente peticionou nos autos, juntando procuração dos Advogados Sérvio Túlio de Barcelos, OAB/MT 14.258-A e José Arnaldo Janssen Nogueira, OAB/MT 19.081-A;

- Em 11/05/2017, o Juízo determinou o cadastramento dos novos causídicos do Banco e a intimação para que indicassem bens passíveis de penhora dos executados, sob pena de arquivamento e consequente fluência do prazo prescricional para que se operasse a prescrição intercorrente;

- Em 30/07/2018, houve o reconhecimento da prescrição intercorrente com a condenação do Banco em custas processuais;

- Em 09/08/2018, os executados apresentaram Embargos de Declaração, aduzindo a necessidade de fixação de honorários advocatícios;

- Em 28/05/2018, o Juízo acolheu os embargos e fixou honorários de sucumbência no montante de 10% sobre o valor da causa, que transitou em julgado;

- Em 11/03/2020, o Advogado Claudio Palma Dias, atual Exequente, ingressou com o cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência, aduzindo que a ação foi distribuída em 11/12/1998, com valor atribuído à causa de R$4.980.812,18 e que referido valor atualizado até 15/07/2019 era de R$18.244.968,84. Assim, considerando o percentual de 10% fixados de sucumbência, requereu a intimação do Banco para o pagamento do valor de R$1.987.351,89;

- Transcorrido o prazo, sem que o Banco fizesse o depósito do valor em questão, o Exequente apresentou planilha de atualização do débito, o qual indicou o valor de R$2.932.053,22, requerendo, assim, a penhora online, que foi deferido pelo Juízo e alcançada a constrição no montante pleiteado, que se encontra vinculado a ação.

Ato contínuo, o magistrado de origem, por considerar que o valor daquela execução extinta pela prescrição, tinha como valor da causa o montante de R$ 212,68, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença do Banco do Brasil e determinou que os 10% da sucumbência devida ao Advogado Claudio Palma Dias, ora em execução, fossem calculados sobre este parâmetro, razão do inconformismo do apelante, que questiona a intempestividade da impugnação e com isso, requer a declaração da invalidade da decisão por se tratar de peça jurídica inexistente.

Pois bem.

Como bem observou o ilustre magistrado na rejeição dos embargos declaratórios apresentados pelo exequente (Id. 202603172), a análise do excesso de execução apontado pela devedora é classificada como matéria de ordem pública, logo, não está sujeita a preclusão e pode ser apreciável de ofício a qualquer tempo. Desta feita, por se tratar de adequação do valor executado, mostra-se acertada a análise do tema e não comporta reforma a decisão.

Conforme precedentes colacionados abaixo, o excesso do valor executado e sua adequação como matéria de ordem pública é tema pacificado no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÚTUO RURAL. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA (PLANO COLLOR I, MARÇO DE 1990). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. 1. A adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso (parcela do pedido executivo não coberta pelo título), constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de exame (conhecimento) de
ofício.Precedentes
. 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conhecendo do recurso especial, pode julgar a causa e aplicar o direito à espécie, não estando obrigado a firmar sua compreensão com base nas normas jurídicas adotadas pelo acórdão recorrido. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1964514 MT 2021/0262346-4, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, II, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AFERIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Inexiste afronta aos
arts
. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Quanto à preclusão, constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício. Precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
640.804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
28/2/2019 e
AgInt
no REsp 1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
21/5/2019. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1608052 RS 2016/0159335-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2019)

Ainda:

MANDATO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - INEXATIDÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL - IMPUGNAÇÃO À PENHORA INTEMPESTIVA - EXCESSO ACERTADAMENTE RECONHECIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - O excesso de execução constitui matéria de ordem pública e pode ser alegada em qualquer tempo, ou mesmo conhecida de ofício, pois não sujeita a preclusão temporal; II - Cálculo que deve observar os parâmetros determinados no título executivo judicial ou na lei.

(TJ-SP - AI: 21348756720238260000 São Paulo, Relator: Paulo Ayrosa, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA PELO TOGADO SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A existência de excesso de execução é típica matéria de ordem pública, oponível na impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo, portanto, que se falar em preclusão. Há excesso de execução no cálculo homologado pelo juízo de primeiro grau e as determinações contidas pelo magistrado na sentença, razão pela qual o cálculo exequendo comporta retificações.

(TJ-MT 10004264620228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022)

Quanto a possibilidade de afastamento da condenação de honorários advocatícios fixada na decisão de acolhimento a impugnação ao cumprimento de sentença, de forma semelhante, não assiste razão ao apelante, eis que de acordo com o princípio da causalidade, quem deu causa ao procedimento de impugnação, deve arcar com as respectivas verbas advocatícias.

Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos – Tema 410:
“O
acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do
art. 20
,
§ 4o
, do
CPC
, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cabimento. A ausência de resistência à impugnação ao cumprimento de sentença não isenta o credor do pagamento de honorários advocatícios. O acolhimento da impugnação determina a condenação em honorários diante da necessidade de manejo do meio de defesa para eliminação do excesso de execução. Incidência do Princípio da causalidade. Inteligência do Tema 410 firmada pelo STJ e art. 85, § 1o, do CPC. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Decisão reformada. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento da verba em 11% do valor do proveito econômico, já considerando a atuação do patrono do devedor em segundo grau de jurisdição, ressalvada a gratuidade da justiça. RECURSO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO.

(TJ-SP - AI: 30043550720208260000 SP 3004355-07.2020.8.26.0000, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 08/09/2020, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/09/2020)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – Acolhimento para constar do v. acórdão a condenação da exequente aos honorários advocatícios - Cabíveis honorários advocatícios no caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença – Orientação do STJ em tese fixada em demanda repetitiva (Tema 410) – ACOLHERAM OS EMBARGOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

(TJ-SP - EMBDECCV: 20940914820238260000 São Paulo, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 17/07/2023, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2023)

Posto isso,

não se conhece do recurso em razão da inadequação da via eleita e, no mérito,
nega-se prov
imento ao recurso.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Quanto ao mérito, tem-se que o ora executado/apelado foi condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (ID 202603162 - Pág. 15/16 - fls. 343/344).

Ocorre que, conforme consta da peça inicial deste Cumprimento de Sentença (ID 202603162 - Pág. 26/202603163 - Pág. 8 - fls. 344/352), o ora exequente/apelante levou em consideração, para a execução dos aludidos honorários sucumbenciais, as informações constantes da “Certidão Circunstanciada” emitida pelo Gestor do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, a qual indica que a ação originária foi ajuizada em 11/12/1998 e que o valor da causa era de
R$ 4.980.812,18
(quatro milhões, novecentos e oitenta mil e oitocentos e doze
reais

e dezoito centavos) (ID 202603163 - Pág. 9 – fls. 353).

Ou seja, o equívoco quanto ao valor da causa originária não se deu por culpa do exequente/apelante, porquanto foi o próprio Gestor do Juízo de origem que indicou que o valor era em reais e não em cruzeiros, o que justifica a execução de forma equivocada pelo exequente/apelante.

Aliás, importa salientar que o próprio Juiz de origem não se atentou para o indigitado erro, tanto que recebeu o pedido e determinou a intimação da parte executada para pagamento, sem determinar que o exequente/apelante procedesse à correção do valor dado à causa, o que, inclusive, foi por ele reconhecido, conforme fez constar da decisão ora combatida. Senão vejamos:

“[...].

Compulsando detidamente os autos, é gritante
o equívoco do cálculo trazido para início da fase de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, seja por total desatenção do Gestor Judiciário na elaboração da certidão de objeto e pé, seja da parte Exequente e do próprio Juízo, na ocasião que o recebeu
.

[
...].

Além disso,
também cabe destacar que a certidão de objeto em pé lavrada pelo Gestor Judiciário deste Juízo, em 15/09/2019, apresenta-se equivocada
, portanto, há que ser rechaçada e desconsiderada.

[...].

Assim, a impugnação apresentada pela instituição financeira merece acolhimento.
Porquanto, deixo de condenar o impugnado a litigância de má-fé, posto que o equívoco no tocante a verdade dos fatos também partiu quando da elaboração da certidão circunstanciada pelo Gestor Judiciário, que não observou ser o valor em cruzeiros
, o qual, desde já, fica advertido sobre a necessidade de se atentar na elaboração de certidões desta natureza.”
(ID 202603169 - Pág. 2 e 4 – fls. 475 e 477)

Nesse contexto, denota-se que não foi o exequente/apelante quem deu causa ao excesso da execução reconhecido e declarado, de modo que, ante ao princípio da causalidade, entendo que a condenação do exequente/apelante ao pagamento da verba sucumbencial não deve prevalecer, ao menos da forma em que foi arbitrada, sob pena, inclusive, de enriquecimento ilícito dos advogados que patrocinam executado/apelado.

Ora, não pode o exequente/apelante ser penalizado pelo equívoco evidenciado nestes autos, sobretudo se se considerar que a condenação da verba sucumbencial de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo Banco (R$2.931.955,84) importará na quantia de R$ 293.195,58 (duzentos e noventa e três mil cento e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

Um absurdo!

Até porque, infere-se que o exequente/apelante sequer ofereceu resistência quanto à matéria de mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, apenas se insurgindo quanto à intempestividade da defesa apresentada pelo banco executado/apelado, conforme se observa da peça processual encartada ao ID 202603165 - Pág. 17/27 (fls. 459/469), e como bem pontuou o juízo de origem. Senão vejamos:

“
Intimada para manifestar-se,
a parte exequente limitou-se a refutar pela intempestividade da impugnação apresentada pela instituição
(Id. 85212860 – pág. 17 a 27).”
(ID 202603169 - Pág. 1 – fls. 474)

Por outro lado, não se pode deixar de reconhecer que o equívoco só veio à lume, ainda que tardiamente, mediante intervenção do banco executado, de maneira que os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, a fim de promover a justa remuneração dos patronos do banco executado/apelado pelo trabalho profissional realizado, observando-se, contudo, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos critérios estabelecidos nos incisos do § 2o e §8o, do art. 85, do CPC.

Assim, diante de todo contexto, e considerando que o equívoco se deu por culpa, inicialmente, do Gestor Judiciário e que o erro poderia ter sido observado também desde o recebimento do cumprimento de sentença, e ainda em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, com tais considerações, peço vênia ao eminente relator, para divergir no sentido de, ao caso específico destes autos, ser aplicado o princípio da fungibilidade, conhecendo-se este recurso de apelação e a ele dando
parcial provimento
, apenas para, ante o princípio da causalidade, fixar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos critérios estabelecidos nos incisos do § 2o e §8o, do art. 85, do CPC.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Peço vista para análise da questão dos honorários advocatícios.

EM 08 DE MAIO DE 2024:

POR UNANIMIDADE, CONHECERAM DO RECURSO E REJEITARAM A PRELIMINAR DO PREPARO RECURSAL. NO MÉRITO, O RELATOR NÃO PROVEU O RECURSO E A EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL) PROVEU PARCIALMENTE. PEDIU VISTA O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL). JULGAMENTO ADIADO.

SESSÃO DE 12 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
- MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Eminentes Pares.

Em decorrência da excepcionalidade da situação, acompanho o voto divergente, da 1a Vogal.

É como voto.

V O T O

ORAL (
MÉRITO - RETIFICADO
)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Eminentes pares,

Revejo meu voto para acompanhar o
entendimento da eminente
Desa.
Serly
Marcondes Alves,
que arbitra os honorários em proporção equitativa diante do fato
delineado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024